Tribunal: TJDFT
Processo: 0734594-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0708551- 33.2022.8.07.0018 movido em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu em parte a impugnação do agravado/executado e homologou como devido o valor apontado pelo executado no ID 133745751, dos autos de origem, nos seguintes termos (ID 135869826 dos autos de origem): “(...) Primeiramente destaca-se que a parte apresentou corretamente o demonstrativo discriminado e atualizado do débito em IDs 129169832. Quanto ao pedido de desistência da ação coletiva, o documento em ID 129169834, p. 68/71 comprova que o sindicato não ingressou com pedido de cumprimento coletivo, portanto, não há necessidade de pedido de desistência visto que o processo já foi extinto. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, o DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. No caso, tendo em vista a ausência de limitação subjetiva da coisa julgada, o contracheque juntado aos autos (ID 129169831), no qual se verifica que o exequente é aposentado do quadro de pessoal do GDF, e indica desconto referente ao pagamento de parcela ao sindicato da categoria. Tal documento é suficiente para comprovar sua legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a sentença coletiva. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto à prescrição, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto no Decreto. 20.910/32, não há que se falar em prescrição da pretensão. Portanto, afasta-se a prejudicial alegada. Com relação à aplicação da Lei 6.618/2020, a referida norma padece de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias”. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: (...) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenha-se as requisições de pequeno valor, limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado. Prosseguindo quanto ao mérito, o título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: (...) Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: (...) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Conforme exposto acima, este Juízo entende pela impossibilidade de alteração de índices preclusos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, observando que a emenda constitucional 113/2021 não se aplica para atualização dos cálculos, visto que entrou em vigor em data posterior ao trânsito em julgado do título executivo. Preclusa esta decisão, intime-se o DF para trazer planilha atualizada do débito, nos termos determinados por esta decisão. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 129281669 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, bem como a de ID 130053654, que deferiu a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV. Prazo: 5 dias. Caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, traga o credor o valor do crédito incontroverso e determino a expedição de requisitórios, observando honorários contratuais de 20%, bem como restituição de custas em favor da exequente principal e RPV quanto aos honorários de execução em favor do patrono. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI 2o VFP. (...).” Em suas razões recursais (ID 40285966), os agravantes/exequentes alegam que a decisão rebatida não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que não procede a decisão do juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Informa que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis e que, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Fundamento que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, de acordo com entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Aduz que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo citado Código Ao final, requer o recebimento e conhecimento do agravo de instrumento e pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo (ID 40285968). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, em que pese a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento estejam fundamentados e lastreados por entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora